Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711202-43.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO BARBOSA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ADÃO BARBOSA DA SILVA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O julgamento foi convertido em diligência, no seguintes termos: "Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo, o Banco BMG apresente: 1) as cédulas de crédito bancários referentes aos saques complementares, conforme discriminado na planilha (ID 71883548), dos meses 04/2019 (R$ 136,49), 06/2019 (R$ 192,00), 09/2020 (R$ 513,97) e 04/2022 (R$ 459,47 e R$ 457,72); 2) documento que comprove a contratação do seguro prestamista, cobrado a partir do mês 06/2019 (ID 71883548, p. 22); 3) contrato de adesão ao seguro “Papcard pagto mensal – 24 meses”. (ID 72239348). O Banco BMG apresentou parte dos documentos solicitados (ID 72762385). Intime-se o apelante para se manifestar sobre os documentos apresentados. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator